Tribunal: TJSP
Processo: 2153897-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Presunção de insuficiência de recursos não afastada por qualquer indício dos autos. Deferimento apenas para o processamento do presente recurso. Alienação do imóvel e saldo remanescente em favor do Executado, sócio de empresas em recuperação judicial. Desconsideração da personalidade jurídica das empresas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Presunção de insuficiência de recursos não afastada por qualquer indício dos autos. Deferimento apenas para o processamento do presente recurso. Alienação do imóvel e saldo remanescente em favor do Executado, sócio de empresas em recuperação judicial. Desconsideração da personalidade jurídica das empresas recuperandas deferidas no Juízo Laboral. Penhoras efetivadas por credores trabalhistas no rosto dos autos do Juízo Executório desconstituídas por decisão deste Tribunal de Justiça proferida no Juízo Recuperacional, com determinação de transferência do saldo. Nova pretensão de penhora no rosto dos autos por credor trabalhista sob a justificativa de ser crédito extraconcursal. Impossibilidade. Crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Inteligência do art. 49 da Lei 11.101/2005. Enunciado 100 do Conselho da Justiça Federal. Precedentes do C. STJ. RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2153897-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante GEORGE BENEDITO DE SENA, é agravado CARLOS
ALBERTO CARREIRAS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2153897-19.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
32240
2
Agravo de Instrumento - no 2153897-19.2020.8.26.0000
Agravante/Terceiro Interessado: GEORGE BENEDITO DE
SENA (credor trabalhista)
Agravado/Executado:
CARLOS
ALBERTO
CARREIRAS
Agravados/Interessados:
RÁDIO
E
TELEVISÃO
RECORD S.A E OUTROS
Interessado/Exequente:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
PAULISTA PLAZA
MM.a Juíza de Direito: Andrea de Abreu e Braga
Comarca de São Paulo 10a Vara Cível
Voto no 32240
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
JUSTIÇA
GRATUITA. Presunção de insuficiência de recursos não
afastada por qualquer indício dos autos. Deferimento apenas
para o processamento do presente recurso. Alienação do
imóvel e saldo remanescente em favor do Executado, sócio de
empresas em recuperação judicial. Desconsideração da
personalidade jurídica das empresas recuperandas deferidas no
Juízo Laboral. Penhoras efetivadas por credores trabalhistas no
rosto dos autos do Juízo Executório desconstituídas por decisão
deste Tribunal de Justiça proferida no Juízo Recuperacional,
com determinação de transferência do saldo. Nova pretensão
de penhora no rosto dos autos por credor trabalhista sob a
justificativa de ser crédito extraconcursal. Impossibilidade.
Crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Inteligência
do art. 49 da Lei 11.101/2005. Enunciado 100 do Conselho da
Justiça Federal. Precedentes do C. STJ. RECURSO DO
TERCEIRO INTERESSADO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2153897-19.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
32240
3
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisões interlocutórias (e-fls. 1254 e 1281) proferidas pela MM.a Juíza
de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de São Paulo, nos autos de “ação de
cobrança de despesas condominiais”, em fase de cumprimento de sentença,
ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAULISTA PLAZA contra CARLOS
ALBERTO CARREIRAS, que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos
de parte do saldo remanescente da alienação do imóvel que pertencia ao
Executado para satisfação de crédito trabalhista.
Inconformado,
o
Terceiro
Interessado
George interpôs o presente recurso (e-fls. 01/11), alegando, em síntese, que o
seu crédito é extraconcursal e preferencial aos demais credores, não se
submetendo à recuperação judicial. Afirmou que as desconstituições das
penhoras ocorridas nos autos de origem por decisão do Tribunal oriunda dos
autos do Juízo Recuperacional tinham por fundamento crédito concursal e
devidamente habilitados na recuperação, diferente do seu crédito, constituído
posteriormente ao pedido da recuperação. Requereu, assim, o provimento do
recurso para transferência de valores necessários à satisfação da execução
trabalhista perante a 2a Vara Cível do Trabalho de Santo André ou a reserva do
valor para satisfação da dívida.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso
comporta julgamento direto, diante da ausência de prejuízo à parte contrária.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de penhora no rosto
dos autos de parte do saldo remanescente da alienação do imóvel que pertencia
ao Executado para satisfação do crédito trabalhista do ora Agravante, sob o
entendimento de que o Tribunal de Justiça já havia decidido sobre a
impossibilidade de penhora no rosto dos autos decorrente de desconsideração
da personalidade jurídica da empresa em recuperação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2153897-19.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
32240
4
Assim, a questão do recurso resume-se: na
possibilidade ou não de penhora no rosto dos autos satisfação do crédito
trabalhista do ora Agravante.
Em primeiro lugar, observe-se que não há
neste recurso indícios contrários ao deferimento dos benefícios da Justiça
Gratuita ao Agravante, cinegrafista, que alegou não possuir condições
financeiras suficientes para arcarem com o pagamento das custas recursais (art.
99, § 2o, do CPC). A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de
recursos milita a favor do Agravante, portanto (art. 99, § 3o, CPC). Levando-se
em conta tal fato deve-se deferir a Justiça Gratuita como forma de se evitar
qualquer restrição de acesso à Justiça em sede recursal.
Observa-se, contudo, que somente para o
processamento do presente agravo de instrumento valerá tal deferimento dos
benefícios (art. 98, § 5o, CPC).
Pois bem.
Imprescindível que haja inicialmente um
breve detalhamento dos acontecimentos nos autos originários para análise da
pretensão recursal.
Conforme
se
depreende
dos
autos
originários, trata-se de ação de cobrança ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
PAULISTA PLAZA em face de CARLOS ALBERTO CARREIRA, em razão do
inadimplemento de dívida condominial, no qual o imóvel gerador dos débitos foi
penhorado e arrematado em fase de cumprimento de sentença por BONAVISTA
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., em FEV.2019, pelo valor de
R$ 1.909.147,00 (e-fls. 525/529).
O produto da alienação foi suficiente para
pagar débitos junto ao Município, no importe de R$ 269.296,18 (e-fls. 574/579),
assim como junto ao Condomínio, no importe de R$ 817.114,40 (e-fls. 585/586),
restando saldo remanescente em favor do Executado, em JUN.2019, no importe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2153897-19.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
32240
5
de R$ 835.076,60 (e-fls. 659).
A dívida objeto dos autos originários foi
contraída pelo próprio executado Carlos, pessoa natural, sendo de sua
titularidade o saldo remanescente da alienação do imóvel e não da pessoa
jurídica recuperanda da qual é sócio.
Em razão da personalidade jurídica das
empresas recuperandas terem sido desconsideradas no Juízo Laboral (REDE
TV e ABC LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL), alguns credores trabalhistas
requereram a penhora no rosto destes autos de valores ao longo de 2019 (e-fls.
634, 639, 650, 680, 693, 697, 721).
O Executado requereu a transferência do
numerário referente ao saldo remanescente para uma conta vinculada à
recuperação para viabilizar o pagamento de mais de 140 credores trabalhistas (e-
fls. 660/666), entendendo o Juízo “a quo” impertinente o pedido e determinando
o cumprimento das penhoras no rosto em desfavor do Executado, com
transferência de valores aos Juízos respectivos na ordem cronológica (e-fls. 673)
e, na hipótese de saldo remanescente, transferência aos autos da recuperação
judicial, conforme solicitação de e-fls. 645 (e-fls. 678).
A pretensão de transferência do saldo
também foi formulada nos autos da recuperação judicial. O indeferimento do
pedido de transferência do saldo remanescente motivou a interposição de
agravo de instrumento no 2164854-16.2019.8.26.0000 distribuído à 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, sob a Relatoria do i. Des. Maurício Pessoa,
que deferiu em parte a tutela pretendida para que fosse expedido ofício ao Juízo
destes autos para suspensão das penhoras não efetivadas (e-fls. 706/709), o
que foi devidamente observado (e-fls. 710 e 746).
Outros credores também requereram a
anotação da penhora no rosto dos autos do saldo remanescente da alienação do
imóvel que pertencia ao Executado, como RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2153897-19.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
32240
6
até o limite da dívida de R$ 937.072,49, em SET.2019 (e-fls. 773).
Sobreveio o julgamento do agravo de
instrumento pela 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial (e-fls. 832/839)
que deu parcial provimento ao recurso para desconstituir as penhoras requeridas
pelos credores trabalhistas e determinar que o valor remanescente, objeto da
alienação do imóvel em questão, fosse remetido aos autos da recuperação
judicial para posterior deliberação do Juízo sobre sua destinação.
Extrai-se, portanto, que a desconstituição
das penhoras efetivadas nos autos originários decorreu de determinação oriunda
do Juízo recuperacional e não do Juízo Executório, que tão somente cumpriu a
determinação que lhe foi encaminhada.
Vale transcrever a ementa do mencionado
julgamento, assim como trecho do voto (e-fls. 829/831):
“Agravo de instrumento Recuperação judicial
Decisão que indeferiu o pedido das recuperandas para transferir o saldo
remanescente do leilão do imóvel de propriedade do sócio para o juízo recuperacional
Execução movida em face da pessoa natural do sócio Bem alienado que pertencia ao
patrimônio da pessoa física que não se confunde com o da pessoa jurídica da qual é
sócio Decisão reformada para desconstituir as penhoras requeridas pelos credores
trabalhistas e determinar a transferência do saldo remanescente obtido com a alienação
do bem ao Juízo recuperacional Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2164854-16.2019.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santo André - 7a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)”
“(...) Por outro lado, as penhoras realizadas
pelos credores trabalhistas, sem a necessária observância à ordem e critérios de
pagamento previstos no artigo 83 da Lei no 11.101/05, revelam-se descabidas, pois
acarretam prejuízo aos demais credores sujeitos ao regime concursal.
Nesta perspectiva, então, conclui-se que as
referidas penhoras não devem subsistir e que os credores trabalhistas que as obtiveram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2153897-19.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
32240
7
deverão receber seus créditos na forma estabelecida no plano recuperacional, sob pena
de afronta ao princípio da “par conditio creditorum”.
Assim, respeitado o entendimento do D. Juízo
recuperacional, reforma-se a r. decisão recorrida para desconstituir as penhoras
requeridas pelos credores trabalhistas e determinar que o valor remanescente, objeto da
alienação do imóvel em questão, seja remetido aos autos da recuperação judicial para
posterior deliberação do Juízo sobre sua destinação. (...).”
O credor REDE RECORD DE TV opôs
embargos de declaração, que não foi acolhido (e-fls. 840/843).

Com a ciência das decisões, a Juíza “a
quo” determinou que os Juízos trabalhistas que procederam à penhora no rosto
dos autos fossem cientificados, determinando, no mais, transferência do valor
remanescente ao Juízo recuperacional (e-fls. 849), após o pagamento no rosto
dos autos referentes ao crédito da Record, no importe de R$ 1.108.433,21 (e-fls.
870/871) e decurso de prazo para recurso (e-fls. 890).
Com o decurso de prazo, determinou-se o
cumprimento da penhora para satisfação e, após, a transferência do
remanescente ao Juízo recuperacional (e-fls. 1131).
O Agravante, assim como mais quatro
credores trabalhistas, todos representados pelo mesmo advogado, requereram a
penhora no rosto dos autos, o que foi indeferido, motivando a interposição do
presente recurso, assim como mais quatro, cada um por um credor
(2153893-79.2020.8.26.0000,
2153907-63.2020.8.26.0000,2153887-72.2020.8.26.0000,2153882-50.2020.8.26.
000).
Pretende em sede recursal, em síntese, a
reforma, sob o fundamento de seu crédito trabalhista ser extraconcursal e não
sujeito aos efeitos da recuperação judicial ou determinação emanada do Tribunal
de Justiça quanto à desconstituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2153897-19.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
32240
8
O recurso não comporta provimento.
Conforme é cediço, a própria Lei no
11.101/2005, que versa sobre recuperação judicial e falência, possui previsão,
em seu art. 49, no sentido de que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os
créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”.
A controvérsia reside justamente no fato de
se definir em qual momento o crédito trabalhista é constituído para o fim de
analisar a sua sujeição ou não aos efeitos da recuperação judicial.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça consolidou o entendimento no sentido de que para sujeição do crédito ao
plano de recuperação judicial, segundo o disposto no art. 49, caput, da Lei
11.101/2005, é necessária apenas a constatação do vínculo jurídico entre as
partes, independente da declaração judicial ou o trânsito em julgado, “in verbis”:
“RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO. SENTENÇA TRABALHISTA
POSTERIOR. SERVIÇO PRETÉRITO. ART. 49, CAPUT, DA LEI No
11.101/2005. INTERPRETAÇÃO. (...) 2. O art. 49 da Lei no 11.101/2005 ao fazer
referência a 'todos os créditos existentes na data do pedido', diz respeito àquelas
situações essencialmente originadas antes do deferimento da recuperação
judicial, quer dizer, débitos contraídos pela empresa antes da sua reconhecida
condição de fragilidade. 3. As verbas trabalhistas relacionadas à prestação de
serviço realizada em período anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda
que a sentença condenatória tenha sido proferida após o pedido de recuperação
judicial, devem se sujeitar aos seus efeitos. 4. A exclusão dos créditos
constituídos após o pedido de recuperação judicial tem a finalidade de
proporcionar o regular funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o
acesso a contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o objetivo de
viabilizar a reabilitação da empresa. A inclusão de crédito originado em momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2153897-19.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
32240
9
anterior ao pedido não atende a tal fim. 5. Recurso especial provido. (REsp
1641191/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017).”
Segundo o Enunciado 100 do Conselho da
Justiça Federal, aprovado em 07/06/2019, na III Jornada de Direito Comercial
“Consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n.
11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou
trânsito em julgado”
Na hipótese dos autos, o Agravante
sustentou que o seu crédito é oriundo de reclamação trabalhista protocolada em
2019, mas o seu crédito é decorrente de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação, ocorrido em 2014.
Logo, possui a natureza concursal e deve
submeter-se aos mesmos ditames dos demais créditos trabalhistas concursais.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Terceiro
Interessado George, mantendo a r. decisão hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora